Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE QUESTIONADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO MANEJADA. MATÉRIA QUE FOGE AOS REGULARES LIMITES DO AGRAVO. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU NOVA PROVA TÉCNICA (ART. 95 DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Estabelece a lei processual civil que as causas de imparcialidade devem ser suscitadas segundo forma preestabelecida para regular impugnação da capacidade subjetiva do juiz, o que exige, em procedimento de exceção de suspeição ou de impedimento, a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos caracterizadores da alegada causa de caráter subjetivo (na suspeição) ou objetivo (no impedimento) que configurariam a ausência de imparcialidade para julgar. Assim não tendo procedido o agravante, reduzidos estão seus argumentos a mera e infundada especulação. Rito expresso no art. 146 do CPC não observado. Tema impropriamente suscitado em sede de agravo de instrumento. Matéria não conhecida. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será antecipada pela parte que houver requerido a perícia, devendo ser rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tem-se por devidamente atribuído aos executados/agravantes dito encargo, uma vez que requereram nova avaliação do imóvel, enquanto o exequente/agravado concordou com a avaliação feita por oficial de justiça e, aquiescendo com o valor fixado, requereu a efetivação dos atos expropriatórios necessários à quitação da dívida.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.